Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742340-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA GIACON SCHULTZ, ELIETE ROSINEIDE GIACON SCHULTZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA GIANCON SCHULTZ contra a decisão de ID 52527416, que a intimou para comprovar a realização do pagamento das custas processuais, na data da interposição do Agravo ou efetuar o recolhimento em dobro, após ter se mantido inerte quanto à determinação judicial para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Em suas razões (ID 53047694), sustenta contradição na referida decisão, uma vez que o prazo para recolhimento das custas, na forma simples, somente se inicia após indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, não havendo que se falar, portanto, em determinação para comprovação do recolhimento da data da interposição do recurso ou seu recolhimento em dobro, quando ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração. Devidamente intimada, a parte embargada ofereceu contrarrazões (ID 53422717). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o alegado vício. Conforme destacado na decisão embargada, o pronunciamento judicial que determina a comprovação do pagamento tempestivo das custas ou seu recolhimento em dobro decorreu da inércia da parte agravante, após intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ao contrário do que aduz a parte agravante, inexiste o "deferimento tácito" da gratuidade de justiça. Sob esta perspectiva, foi oportunizado à parte agravante juntar documentos que pudessem corroborar a alegada hipossuficiência (ID 52040010), todavia, o prazo transcorreu in albis (ID 52493814). Em face do descumprimento do provimento jurisdicional, houve a abertura de prazo para a parte comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu recolhimento em dobro (ID 52527416). Observe-se que a decisão embargada sequer exerceu juízo de valor acerca da hipossuficiência da parte agravante, uma vez não há, nos autos elementos suficientes que permitam a sua análise. Assim, constatada a pendência do pressuposto objetivo recursal (preparo) e, em atenção ao princípio da cooperação e da celeridade, possibilitou-se à parte agravante sanar o vício constatado, contudo, esta, optou por opor embargos de declaração. Mister destacar que a despeito de a parte agravante ter recolhido custas (ID 52528654) após a determinação para comprovar a alegada hipossuficiência, procedeu de maneira extemporânea e efetuou o pagamento na forma simples, de modo a persistir a irregularidade do preparo. Outrossim, o simples fato de haver formulação de pedido de gratuidade de justiça não tem o condão de suspender o prazo para o recolhimento do preparo, na forma simples. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Por fim, todavia, como derradeira oportunidade, oportuniza-se à parte agravante, no prazo de cinco dias, a complementação do pagamento do preparo (pagamento em dobro), sob pena do não conhecimento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora